Tribunal: STF
Processo: ARE 1508613
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 19):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Área de preservação permanente. Construção à margem do Rio Pardo. A responsabilidade ambiental é objetiva. Comprovado o nexo causal. Determinada a recomposição da APP em 100 metros, afastando-se a incidência do artigo 61-A, §1° do Código Florestal. Permitida a comprovação da consolidação da área perante o órgão ambiental, hipótese em que a recomposição se dará na forma determinada pela autoridade ambiental. Dilatado o prazo para entrega de projeto. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MPSP (Doc. 22), foram rejeitados (Doc. 24). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 28), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado de São Paulo alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1º, III; 5º, caput, XXIII, XXXV e XXXVI; 127, caput; 170, caput, III e VI; 186, I e II; e 225, caput, da CF/1988.



    Para tanto, defende a aplicação ao caso da Lei 4.771/65, pois “a situação narrada nos autos é anterior ao advento do novo Código Florestal — Lei 12.651/12 — portanto, aplicando-se o princípio tempus regit actum, todas as questões envolvidas no feito devem obedecer a legislação regente ao tempo da infração — a Lei 4.771/65” (fl. 10, Doc. 28).



    Suscita, ainda, a inaplicabilidade do art. 61-A e §1º da Lei 12.651/12, ao fundamento de que “na hipótese a legislação a ser empregada é o anterior Código Florestal” (Doc. 28, fl. 11). No ponto, afirma que “ao aplicar o Código Florestal atual, ofendendo "ato jurídico perfeito" e "direito adquirido", o Julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo permite o retrocesso, em afronta ao princípio da vedação ou proibição ao retrocesso ecológico ou socioambiental” (fl. 11, Doc. 28). 



    Ressalta que ao determinar a aplicação do Código Florestal atual, o acórdão recorrido afronta o ato jurídico perfeito e o direito adquirido coletivo, devendo, portanto, ser reformado (Doc. 28, fl. 15).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE ao argumento de que o entendimento formulado no acórdão recorrido não viola a legislação enfocada, além do que a análise da pretensão recursal demanda o reexame das provas colhidas no decorrer do processo, atraindo o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 33).



    No Agravo (Doc. 39), a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



     A constitucionalidade da Lei 12.651/2012 foi examinada nas ADI’s 4901, 4902, 4903 e 4937, bem como na ADC 42, todas de relatoria do Min. LUIZ FUX.



    Na ADC 42 fixou-se, especificamente quanto à adequação de áreas e seus critérios previstos na Lei 12.651/2012, a retroatividade, permitindo-se a adequação do imóvel a partir da legislação vigente no momento de sua concretização e não da irregularidade na exploração da área. Assim decidiu-se no julgamento paradigma:



    “(u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismo para que os órgãos ambientais competente realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal.”



    A questão, assim, diz respeito à aplicação das normas previstas na Lei 12.651/2012 em relação a fatos anteriores à sua vigência, admitindo-se a imediata eficácia do novo Código Florestal para fins de permitir, ao proprietário, adequar-se a partir das novas normas estabelecidas, e não com base no que determinava a legislação revogada.



    A eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC.



    Não se trata, em termos finais, de simples discussão a respeito da retroatividade ou não da Lei 12.651/2012 como regra geral a partir das disposições da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e da Constituição Federal, mas de reconhecer-se a eficácia jurídica de norma que expressamente destina-se a produzir seus efeitos a partir de circunstância de fato passada.



    Na mesma linha, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. ATO IMPUGNADO QUE AFASTOU A EFICÁCIA DO ARTIGO 4º, I, E DO ARTIGO 61-A DA LEI 12.651/2012 AO FUNDAMENTO DE QUE EM MATÉRIA AMBIENTAL DEVE PREVALECER O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. RECUSA FORMAL DE APLICAÇÃO DE NORMA RECONHECIDAMENTE CONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. AFRONTA CONFIGURADA. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O ato impugnado desrespeitou o decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, ao afastar a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (doc. 23).



    2. Esta eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado.



    3. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional.



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 42.889-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021)



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Direito ambiental e processual civil. Lei nº 12.651/12. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Cumprimento de sentença. Artigo 493 do Código de Processo Civil e cláusula rebus sic stantibus. Aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 



    1. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o STF declarou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/12 que regulamentam a aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito.



    2. A edição da Lei nº 12.651/12 constitui fato modificativo de direitos, nos termos do art. 493 do CPC.



    3. Incide a cláusula rebus sic stantibus em sentença transitada em julgado atinente à recuperação de áreas de preservação permanente e de reserva legal.



    4. A autoridade reclamada, ao recusar a análise do cumprimento de sentença à luz da Lei nº 12.651/12, esvazia a força normativa de dispositivos legais cuja validade constitucional foi afirmada pelo STF na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF.



    5. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se que outra seja proferida à luz do entendimento paradigma.” (Rcl 58.518-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 14/9/2023)



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEI 12.651/2012. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901; 4.902; 4.903 e 4.937, Rel. Min. Luiz Fux, analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012.



    2. A não aplicação desses dispositivos, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por este Tribunal.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.322.337-AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 29/11/2021)



    Inclusive, em recentíssimo julgado, o Plenário ratificou esse entendimento (ARE 1.473.967 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 26/8/2024).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente